Tribunal: TJPA
Processo: 0865787-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865787-77.2022.8.14.0301

APELANTE: ZILDA FOINQUINOS SOARES, ZILDA F. SOARES

APELADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR – NOTA FISCAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 206, §5º, INCISO I DO CC, PRAZO QUINQUENAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Conforme se depreende dos autos, observa-se que a parte autora maneja pretensão de cobrança de dívida representada em notas fiscais datadas de novembro de 2014 a novembro de 2015.

2-
Nesse sentido, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante nas notas fiscais que se assemelham a documento particular, o prazo prescricional é o descrito no art. 206, §5º, inciso I do CC, isto é, de 05 (cinco) anos.

3-
Assim, considerando que as notas fiscais foram emitidas em 2014 e 2015 e a presente ação fora ajuizada somente em setembro de 2022, resta cristalina a configuração do instituto da prescrição, devendo a sentença ora vergasta ser mantida em todos os seus termos.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
HOTEL E RESTAURANTE GUAJARÁ, DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR ZILDA FOINQUINOS SOARES
e ora apelada
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HOTEL E RESTAURANTE GUAJARÁ,
devidamente representado por
ZILDA FOINQUINOS SOARES
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA,
julgou extinto o processo com resolução de mérito pelo reconhecimento de prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, tendo como ora apelada
PAPEL E EMBALAGENS S/A
(ID Nº. 12088652).

Inconformada,
HOTEL E RESTAURANTE GUAJARÁ

devidamente representado por ZILDA FOINQUINOS SOARES
interpôs o presente recurso (ID Nº. 12088653), aduzindo
que a sentença ora vergastada merece ser integralmente reformada, considerando que a cobrança não é direcionada ao usuário dos serviços da pousada e sim, à empresa que intermediou a hospedagem, de modo que afirma que a relação obrigacional havida entre as partes não é aquela do art. 206, §1º, inciso I do CC, mas sim de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, cuja pretensão de cobrança se submete ao prazo ordinário de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC.

Sustenta que a ação proposta não se insere no contexto de cobrança de hospedeiros por consumo de serviços e produtos no próprio estabelecimento, mas sim de cobrança entre pessoas jurídicas a partir da prestação de serviços de hotelaria, ressaltando que o próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ já se manifestou sobre o tema no Agravo em Recurso Especial 944517 RJ 2016, sendo o Relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira.

Ressalta que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC, considerando que o presente caso é de cobrança de valores de serviços de hotelaria para os funcionários da empresa.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição decimal, com a consequente procedência da demanda, a fim de que a empresa requerida seja condenada a pagar as quantias devidas.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID N º. 12088657).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 12109530).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a quest
ã
o na verifica
çã
o da ocorr
ê
ncia ou n
ã
o da prescri
çã
o da pretens
ã
o da autora, consubstanciada em cobran
ç
a de d
í
vida l
í
quida constante de instrumento particular.

Conforme se depreende dos autos, observa-se que
a parte autora maneja pretensão de cobrança de dívida representada em notas fiscais datadas de novembro de 2014 a novembro de 2015.

Nesse sentido, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante nas notas fiscais que se assemelham a documento particular, o prazo prescricional é o descrito no art. 206, §5º, inciso I do CC, isto é, de 05 (cinco) anos.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. NOTA FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O STJ concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, a fim de que esta Corte possa aferir a existência do vício do acórdão a viabilizar a supressão de instância admitida no art.1.025 do CPC/15.
2. A pretensão à cobrança de dívida materializada em nota fiscal prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, do CC/2002, independentemente de aposição de assinatura pelo devedor.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1310894/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. DÍVIDA. NOTA FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. 1. A legitimidade passiva deve ser analisada exclusivamente sob o ângulo processual,à luz dos fatos narrados na petição inicial. 2.
A nota fiscal constitui instrumento particular para fins de definição do prazo prescricional, sendo assim, a pretensão de cobrança prescreve em cinco anos, nos termos do art. 205, §5º, do Código Civil.
3. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.Prejudicial de mérito acolhida. Unânime. (TJDFT, APL nº. 0708782-19.2019.07.0001, julgado em 01/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NOTA FISCAL - PRESCRIÇÃO - ART. 206, § 5º, I, CPC - 5 ANOS – PRAZO QUE SE INICIA DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo para a propositura de ações de cobrança de dívida líquida prescreve em 5 anos. O termo inicial para aferição da prescrição é o da emissão de cada uma das notas fiscais que instruem a monitória, mormente se não há elementos que definam outra data.

(TJ-MT 10000345420198110019 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Assim, considerando que as notas fiscais foram emitidas em 2014 e 2015 e a presente ação fora ajuizada somente em setembro de 2022, resta cristalina a configuração do instituto da prescrição, devendo a sentença ora vergasta ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da autora consubstanciada em cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do art. 206, §5º, inciso I do CC.

É COMO VOTO.

Belém, 03/05/2023